Tribunal: TJDFT
Processo: 0719604-12.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Ementa. Juizado especial da fazenda pública. Direito administrativo. Preliminar de ilegitimidade rejeitada. Responsabilidade civil do estado. Responsabilidade subjetiva. Queda de árvore em estacionamento público. Risco previamente constatado. Omissão estatal. Ausência de força maior. Dever de indenizar. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela segunda ré (CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP), contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP e, subsidiariamente, o DISTRITO FEDERAL, a pagar à autora a quantia de R$ 21.202,00, a título de indenização por danos materiais.
2. Em seu recurso, preliminarmente, a recorrente suscita sua ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta que a responsabilidade pela execução dos serviços de poda, no caso, seria da NEOENERGIA, pois a árvore encontrava-se em contrato com a rede elétrica. Aduz, ainda, que a queda ocorreu no período de chuvas, circunstância que, mesmo com a poda adequada, é apta a causar a queda de árvores, inclusive em razão de processo natural inerente ao ciclo de vida da vegetação, o que configuraria hipótese de força maior suficiente para afastar o nexo causal.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 81808392).
II. Questão em discussão
4. Preliminarmente, discute-se a legitimidade passiva da recorrente. No mérito, a controvérsia consiste em analisar a responsabilidade da Administração Pública por danos causados ao veículo da autora em decorrência de queda de árvore em área pública.
III. Razões de decidir
5. Preliminar de ilegitimidade passiva. A legitimidade consiste na pertinência subjetiva da lide, aferida a partir da verificação acerca da titularidade da relação de direito material deduzida em juízo. De acordo com a teoria da asserção, as condições da ação devem ser analisadas à luz das alegações do autor na petição inicial, de forma abstrata. A efetiva responsabilidade da parte ré é matéria de mérito. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva.
6. A responsabilidade civil do Estado, é, em regra, objetiva, conforme disposto no § 6o do art. 37 da Constituição Federal. Nos casos de omissão, a responsabilidade estatal é subjetiva, exigindo a demonstração do dano, da ausência do serviço, por culpa da Administração, e do nexo de causalidade. Ademais, conforme art. 1o da Lei no 5.861/1972, a NOVACAP tem por objeto a execução de obras e serviços de urbanização no DF, diretamente ou por meio de contrato com outras entidades públicas ou privadas, de modo que responde pelos danos que, nessa condição, causar ao particular. Portanto, a NOVACAP responde pelos danos decorrentes da falta, inexistência ou deficiência na prestação do serviço de manutenção em vias públicas, e, no caso dos autos, eventual omissão dos réus atrai a responsabilidade solidária na forma disposta no art. 942 do Código Civil.
7. Na espécie, ficou demonstrado que o veículo da autora foi atingido por uma árvore em estacionamento público, o que ocasionou a perda total do bem, em razão de deformação da estrutura, sem possibilidade de reparo. Por essa razão, o pedido de danos materiais foi formulado com base no valor da Tabela FIPE.
8. Em contestação, a própria recorrente demonstrou que foi previamente informada acerca da queda de galhos de árvore, com risco para pedestres e veículos, na QRSW 06 do Sudoeste, bem como que, em poda anterior, somente os galhos próximos à fiação elétrica foram removidos (ID 81808378 - Pág. 3). Após vistoria realizada em 04/11/2024, consignou-se no Relatório de Detalhamento de Intervenção a seguinte conclusão: “parecer favorável a redução de altura e supressão para espécie flamboyant por apresentar inclinação para imóvel ao lado do estacionamento em péssimo estado fitossanitário sob rede elétrica de altura tensão com risco imigrante (sic) de queda” (ID 81808378 – Pág. 7).
9. Apesar do risco constatado, a recorrente alegou impossibilidade de realizar o serviço em razão da proximidade da árvore com a rede elétrica, o que demandaria atuação conjunta com a concessionária de energia elétrica, o que não foi realizado a tempo, ocasionando o acidente (ID 81808376). Ressalte-se que a recorrente não demonstrou ter acionado a concessionária para as providências cabíveis.
10. Ademais, embora as fotografias apresentadas pela autora indiquem que houve chuva no local da queda, a recorrente não demonstrou a ocorrência de evento da natureza que fugissem ao ordinário e pudessem caracterizar força maior, capaz de romper o nexo de causalidade.
11. Nesse contexto, conclui-se que a queda da árvore sobre o veículo da autora decorreu da omissão da recorrente quanto ao dever de manutenção e de poda de árvores nas áreas públicas, sobretudo diante da constatada necessidade de sua supressão um mês antes do evento.
12. Demonstrados o dano, o nexo de causalidade e a omissão estatal, impõe-se a manutenção da sentença.
IV. Dispositivo e tese
13. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 10% do valor da condenação.
14. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.